Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-88.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 532 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ação relacionada à nulidade de autuação de trânsito lavrada pela sociedade de economia mista Transerp e respectivas penalidades.
2. Acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré, mantendo inalterada a sentença de procedência, sob o fundamento de que o poder de polícia não poderia ser delegado à pessoa

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 532 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ação relacionada à nulidade de autuação de trânsito lavrada pela sociedade de economia mista Transerp e respectivas penalidades.
2. Acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré, mantendo inalterada a sentença de procedência, sob o fundamento de que o poder de polícia não poderia ser delegado à pessoa jurídica com capital privado.
3. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 532 do STF.
4. Necessidade de ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STF no Tema 532 em repercussão geral, com a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, invertendo-se a sucumbência.
Adequação do julgado.